Tribunal: CARF
Processo: 13116.720343/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.720343/2013-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.763 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
RECURSO
VOLUNTÁRIO
NÃO
CONHECIDO
EM
FACE
DA
CONCOMITÂNCIA
DE
QUESTIONAMENTO
JUDICIAL
E
ADMINISTRATIVO SOBRE A MESMA MATÉRIA. SÚMULA CARF No 1.
A propositura de ação judicial que controverta, antes ou depois do lançamento,
a mesma matéria de mérito questionada administrativamente importa em
renúncia da via administrativa e impede o conhecimento do respectivo recurso,
porquanto inadmissível que o seu resultado possa sobrepor os efeitos da coisa
julgada material que decorre do exercício da jurisdição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fabio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face do acórdão da DRJ que julgou
procedente lançamentos de IRPJ e CSLL, relativos aos anos-calendários de 2008 a 2010,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.720343/2013-61
Fl. 813
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.763 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720343/2013-61

decorrentes da exclusão de subvenções governamentais das bases de cálculo dos citados tributos,
conforme indicado no relatório da decisão recorrida, ora reproduzida:
“Contra a contribuinte identificada no preâmbulo foram lavrados os autos de infração às fls.
02/36, formalizando lançamento de ofício do crédito tributário abaixo discriminado,
relativo aos anos-calendário de 2008/2010, incluindo juros de mora, totalizando R$
1.234.226,56:
...
De acordo com a descrição dos fatos, que remete ao Termo de Verificação Fiscal (TVF)
integrante dos autos de infração (fls. 37/48), a fiscalização constatou que no período
examinado, amparada por medida liminar proferida em 20/11/2006 nos autos do Mandado
de Segurança no. 2006.35.01.013601-6, confirmada por sentença prolatada em 24/11/2008,
a contribuinte não computou nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL os descontos obtidos
quando da liquidação antecipada de financiamentos concedidos à empresa pelo Governo do
Estado de Goiás, com recursos do Fundo de Participação de Fomento à Industrialização no
Estado de Goiás (FOMENTAR).
Na decisão proferida no mandamus, a Justiça Federal, em primeira instância, acatou a tese
da impetrante no sentido de que o desconto concedido pelo Governo do Estado de Goiás na
liquidação antecipada dos empréstimos à conta do FOMENTAR caracteriza subvenção para
investimento, em contraponto ao entendimento da RFB, que considera esses descontos
como subvenção para custeio.
Diante desta circunstância, que implica suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
com o escopo de prevenção da decadência foi formalizado o lançamento objeto dos
presentes autos, sem imposição de multa de ofício, na forma do art. 63 da Lei no 9.430, de
1996.
Cientificada das exigências por via postal em 22/02/2013 (fl. 704), a autuada apresentou em
18/03/2013 a petição impugnativa acostada às fls. 709/748, em cujo texto, em extenso
arrazoado, defende a legitimidade do tratamento contábil/fiscal que adotou em relação à
matéria questionada, sustentando a tese de que os recursos gerados pelo desconto em razão
da liquidação antecipada das operações à conta do FOMENTAR se tratam de uma
subvenção para investimento, sobre a qual não incide a tributação de IRPJ e CSLL.
A DRJ não conheceu da impugnação da contribuinte, sob o fundamento de que,
“tendo o lançamento de ofício sido efetuado com exigibilidade suspensa, para prevenção da
decadência de matéria tributária sob apreciação do Poder Judiciário, não cabe tomar
conhecimento na esfera administrativa de impugnação apresentada com as mesmas razões de
fato e de direito que embasam a ação judicial proposta pelo sujeito passivo”.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário em que contesta o não
conhecimento de sua insurgência, por entender que “o tributo, ao contrário do que diz a decisão,
não estava – antes da impugnação, então apresentada – com exigibilidade suspensa, pois sequer
ocorrera o lançamento, uma vez o que o objeto da ação judicial foi o de evitar, até, o
nascimento da obrigação tributária”. Defende que a renúncia à instância administrativa só
poderia ocorrer após o lançamento, e que, “a não ser por exercício de mediunidade, não poderia
o Recorrente antever que seria, efetivamente, sujeito à fiscalização, para, assim, proceder à
renúncia prévia (?) ao direito de impugnar, administrativamente, o crédito tributário, contra si
a ser lançado. No mais, nada impede que, sendo improcedente a pretensão na ação judicial, seja
julgada procedente a impugnação administrativa, pela independência das esferas e pela prova
amplamente realizada na esfera administrativa, a qual foi limitada no âmbito judicial”.
Fl. 814
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.763 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720343/2013-61

Repisou-se no Recurso Voluntário as razões de mérito apresentadas na
Impugnação, que têm como cerce os mesmos fundamentos da ação judicial anteriormente
proposta.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O recurso é tempestivo, porém, não admite conhecimento, porquanto a matéria em
análise é objeto da Súmula CARF no 1, assim ementada:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com
o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Vê-se dos autos que a contribuinte interpôs ação judicial para assegurar o direito
de excluir as subvenções governamentais da base de cálculo do IRPJ e CSLL, e nisso não há
qualquer irregularidade. A busca da jurisdição é assegurada por expressa regra constitucional.
Não obstante, deixou de atentar que a defendida autonomia de instâncias não
permite que decisões administrativas sejam potencialmente contrárias às decisões judiciais,
porquanto não têm a aptidão, direta ou indiretamente, de reverter os efeitos definitivos da coisa
julgada material tutelada pela via jurisdicional. Por isso mesmo, a Súmula CARF no 1 disciplina
a que a renúncia da via administrativa é consequência natural da ação judicial que proponha a
análise do mesmo meritum causae nos citados âmbitos.
A instância de piso corretamente não conheceu a Impugnação. Da mesma forma, a
citada súmula, de aplicação vinculante, impede o conhecimento do Recurso Voluntário.
Impõe-se esclarecer que a recorrente equivoca-se ao defender que a exigibilidade
do crédito tributário apenas se suspende com a impugnação do lançamento. Em verdade, as
reclamações e recursos administrativos são apenas uma das causas suspensivas, dispostas no art.
151 do CTN, assim como a liminar em mandado de segurança ou qualquer decisão judicial que
antecipe a tutela pleiteada, dentre as outras causas previstas no dispositivo. No caso em análise, o
lançamento ocorreu para prevenir a decadência, porquanto a contribuinte obteve tutela judicial
suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, que é medida autorizada pelo art. 63 da Lei
no 9.430/1994, a saber:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa
na
forma
dos
incisos
IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, não caberá lançamento de multa de ofício.
Fl. 815
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.763 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720343/2013-61

Também é equivocado o argumento da contribuinte segundo o qual a renúncia à
instância administrativa só poderia ocorrer após o lançamento, pois ela decorre da supremacia da
jurisdição. É dizer: uma vez interposta ação judicial que controverta o mérito de relação jurídica
obrigacional tributária, não cabe rediscutir a mesma matéria em âmbito administrativo,
porquanto inadmissível que a decisão administrativa possa sobrepor os efeitos da coisa julgada
material que decorre do exercício da jurisdição.
Cite-se as razões de decidir expostas em precedente do CARF, objeto do acórdão
310201.422 – 1a Câmara / 2a Turma Ordinária / 3a Seção de Julgamento, que aqui incorporo à
fundamentação deste voto:
Na essência, o que justifica a negativa ao contribuinte do direito de discutir o
assunto na esfera administrativa quando o mesmo opta por discutilo em juízo, é o fato de que,
ante a decisão tomada na esfera judicial, a decisão administrativa não terá nenhum
efeito, sendo absolutamente despicienda qualquer iniciativa tendente a dar andamento ao
processo administrativo, já que a decisão judicial sempre prevalecerá. Neste sentido, não pode
prosperar a sugestão de que a concomitância somente ocorra quando a ação judicial é proposta
depois de constituído o crédito tributário. Uma vez que se tenha conhecimento de que o
administrado optou pela discussão do direito perante o Poder Judiciário, caracterizada estará a
concomitância e, corolário, a renúncia ao direito de discutir o mesmo assunto
administrativamente.
Também não vejo qualquer prejuízo às partes pelo fato de o crédito tributário ter sido
constituído em auto de infração em lugar de notificação de lançamento. Entendo que a
previsão legal de dois instrumentos hábeis à constituição do crédito decorre do
fato de que certos tributos não são lançados por homologação, dependendo
de
que
o
contribuinte seja notificado do lançamento, situação na qual não há porque se falar em auto de
infração, mas sim em notificação de lançamento. A despeito disso, não vejo como a
utilização de um ou de outro expediente possa trazer quaisquer consequências à lide.
Inadmissível seria a Fiscalização Federal impor qualquer tipo de penalidade pelo fato de estar
lançando mão de auto de infração, o que não aconteceu, é claro.
Ademais, como já mencionado nos autos, a legislação, via de regra, nem mesmo distingue os
casos nos quais deve ser utilizado o auto de infração daqueles que exigem a
notificação de lançamento. A leitura que se faz, como a neste veiculada, decorre de
entendimento doutrinário, que não se constitui em base legal e, por conseguinte, não justifica
qualquer questionamento em relação à validade dos atos praticados em desacordo com a tese
proposta pelos diferentes doutrinadores.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, não conheço do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 816
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.763 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720343/2013-61

Fl. 817
DF CARF MF
Original